Tribunal: TJMT
Processo: 1021631-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDILENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 616.612.441-49 (VÍTIMA), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), JOSE LUIS RODRIGUES LOPES - CPF: 018.332.541-98 (PACIENTE), 1o Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, DANO E VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SUPERVENIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

Se no curso da impetração o Juízo de 1o Grau revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o
writ
pela perda do objeto, ensejando-se a sua extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

PACIENTE(S)

JOSE LUIS RODRIGUES LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos
crimes tipificados no art. 147 e no art. 129, § 9o, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, porquanto lastreada em argumentos genéricos e abstratos e em elementos próprios dos tipos penais, que não demonstram de forma satisfatória o
periculum libertatis
, em evidente afronta às normas previstas no art. 93, inc. IX, da CF/88 e no art. 315, §§ 1o e 2o, do CPP.

Demais a mais, afirma que
inexiste hipótese de admissibilidade prevista no art. 313 do CPP
, uma vez que o paciente é primário, os delitos imputados são apenados com pena privativa de liberdade em patamar máximo inferior a 04 (quatro) anos e, embora envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, não foram descumpridas medidas protetivas de urgência, que necessitam ser resguardadas, a tornar ilegítima a custódia cautelar decretada.

Menciona, ainda, que o
invocado
art. 12-C, §2o, da Lei n.o 11.340/06,
para justificar o enclausuramento provisório,
vem sendo duramente criticado em sede doutrinária
, a
exigir que seja interpretado em conjunto com os artigos 312 e 313 do CPP
.

Outrossim, alega
não haver nos autos originários o exame de corpo de delito a que submetida a ofendida, tampouco a sua assinatura no termo de representação criminal
, a gerar dúvidas quanto à materialidade da lesão corporal e a intenção dela em ver seu ex-convivente respondendo a um processo penal.

E mais,
defende que a
custódia cautelar se apresenta desproporcional em relação a solução de mérito da ação penal
a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau, uma vez que, em sua intelecção, acaso o paciente seja condenado, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua
manutenção em cárcere provisório violadora ao princípio da homogeneidade.

Por fim, aduz que a segregação provisória do increpado no atual momento pandêmico vivenciado não está
coadunada com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, que prevê “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”
, representando um risco a sua saúde, em razão das conhecidas superlotação e situação sanitária precária existente nos estabelecimentos prisionais, a facilitar sobremaneira a propagação do coronavírus.

Ante o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, relaxando ou revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente,
a intimação do patrono para fins de sustentação oral
.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 62432004 ao ID 62432008.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 62696084) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob ID 65692958.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 68987495).

É o relatório.

Intime-se conforme o requerido.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
José Luís Rodrigues Lopes
foi preso em flagrante no dia
09/10/2020
, em decorrência de violência doméstica e/ou familiar levada a efeito em face de sua ex-convivente
Edilene Pereira dos Santos
, e irresignado com a custódia cautelar dita ilegal, impetrou o vertente
habeas corpus
buscando a restituição de sua liberdade ambulatorial.

Entretanto, horas depois de determinada a inclusão deste feito em pauta para submissão a julgamento, sobreveio manifestação do impetrante pela declaração de prejudicialidade do
writ
, tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem, com a concessão da liberdade ao paciente (ID 69436988).

E com efeito, dessume-se do documento digital de ID 69436990 que, por ocasião da prolação da sentença que condenou o ora paciente às penas de
01 (um) mês de prisão simples
pela
contravenção penal de vias de fato
, e de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos
crimes de lesão corporal, ameaça e dano
, todas em regime inicial aberto; a MM.a Juíza
a quo
REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA outrora decretada e determinou a expedição do alvará de soltura.

À vista disso, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de
habeas corpus
restou
prejudicado
, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
julgo prejudicado
o pedido formulado em favor do paciente
JOSÉ LUÍS RODRIGUESLOPES
, e
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020